Tribunal: TJMT
Processo: 1036346-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036346-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS COTRIN FELIX - CPF: 545.573.481-49 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NEGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO TEMPORAL – NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro é preexistente ao discutido nesta ação e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

2.
Não cabível a condenação por dano temporal, pois não comprovada a perda útil do tempo do consumidor e a resistência da agravada em resolver a questão administrativamente.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Elias Cotrin Felix
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e
negado provimento
ao recurso do reclamante.

O agravante requer
a reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Ademais, que a reclamada seja condenada a indenizar o dano temporal.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024